Tribunal: TJES
Processo: 5002823-20.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002823-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON FERNANDES VIANA e outros (3)
RECORRIDO: EDSON FERNANDES VIANA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DISTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA DE REPAROS E SERVIÇOS. ANUÊNCIA DAS PARTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002823-20.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDSON FERNANDES VIANA, CHRISTINA KELLY LAVAREZE VIANA, JAIR ROSSETO IMÓVEIS, JAIR ROSSETO

RECORRIDO: EDSON FERNANDES VIANA, CHRISTINA KELLY LAVAREZE VIANA, JAIR ROSSETO IMÓVEIS, JAIR ROSSETO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo,
defiro
o pedido de assistência judiciária ao autor.

Ementa.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DISTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA DE REPAROS E SERVIÇOS. ANUÊNCIA DAS PARTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS..

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de recursos inominados interpostos, de um lado, por EDSON FERNANDES VIANA e CHRISTINA KELLY LAVAREZE VIANA, e, de outro, por JAIR ROSSETO e JAIR ROSSETO IMÓVEIS, contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de multa cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença reconheceu a validade do distrato firmado entre as partes e das cobranças relativas a reparos, serviços e encargos locatícios, afastou a repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé, reduziu equitativamente a cláusula penal compensatória para o equivalente a um mês de aluguel, nos termos do art. 413 do Código Civil, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Inconformados, os autores buscam a reforma integral da sentença, enquanto os réus pretendem o restabelecimento da cláusula penal nos moldes originalmente pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões submetidas à apreciação deste Colegiado consistem em verificar: a) se é cabível a repetição de indébito, simples ou em dobro, relativamente aos valores pagos no distrato contratual; b) se a cláusula penal compensatória poderia ser reduzida judicialmente; c) se a conduta das rés enseja indenização por danos morais; d) se há fundamentos para a reforma da sentença em qualquer dos pontos atacados pelos recursos interpostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.I. Do recurso inominado dos autores

5. Os recorrentes sustentam, em síntese, a ilegalidade das cobranças realizadas na rescisão contratual, pleiteando a restituição dos valores em dobro, a anulação integral da multa compensatória e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Sem razão.

7. Consoante bem consignado na sentença, restou comprovado nos autos que os autores anuíram expressamente com a vistoria de saída e com o termo de distrato, inexistindo qualquer demonstração de erro, dolo, coação ou outro vício de consentimento capaz de infirmar a validade do ajuste firmado.

8. Os valores referentes a reparos, serviços e encargos locatícios foram discriminados no distrato e quitados, não tendo os autores produzido prova apta a demonstrar a indevida exigência ou a inexistência dos serviços cobrados. A mera insurgência posterior, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a presunção de validade do ajuste celebrado.

9. No que tange à repetição de indébito em dobro, correta a sentença ao afastá-la, porquanto não evidenciada má-fé por parte dos réus, requisito indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Quanto à cláusula penal, o Juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão autoral, reduzindo-a para o equivalente a um mês de aluguel, em aplicação direta do art. 413 do Código Civil, diante da prorrogação do contrato por prazo indeterminado. A pretensão recursal de afastamento integral da multa não encontra respaldo jurídico, pois subsiste a exigência de comunicação prévia para desocupação, sendo legítima a fixação de penalidade mínima.

11. Por fim, no tocante ao dano moral, a sentença deve ser mantida. Os fatos narrados configuram mero inadimplemento contratual, não havendo demonstração de violação a direitos da personalidade. Nesse sentido, foi corretamente aplicado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral, conforme já consignado na sentença ao citar o AgRg no REsp 1.159.867/MG.

12. Assim, inexistem fundamentos para a reforma da sentença a partir do recurso dos autores.

III.II. Do recurso inominado dos réus

13. Os réus insurgem-se exclusivamente contra a redução da cláusula penal compensatória, sustentando afronta aos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

14. A irresignação não procede.

15. Embora a cláusula penal tenha sido livremente pactuada, é certo que o ordenamento jurídico autoriza o controle judicial de sua aplicação, quando constatada excessividade ou desproporção, nos termos expressos do art. 413 do Código Civil.

16. No caso concreto, conforme corretamente delineado na sentença, o contrato de locação, originalmente firmado por prazo determinado, prorrogou-se automaticamente por prazo indeterminado, circunstância que afasta a incidência da multa máxima prevista para a rescisão antecipada do pacto.

17. A redução equitativa da penalidade para o equivalente a um mês de aluguel não representa violação à autonomia privada, mas sim adequação da cláusula penal à realidade fática e jurídica da relação contratual, preservando o equilíbrio entre as partes e evitando enriquecimento sem causa.

18. Os precedentes invocados pelos recorrentes tratam, em sua maioria, de hipóteses diversas, nas quais não se verificava a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, não se mostrando, portanto, aplicáveis ao caso concreto.

19. Desse modo, correta a manutenção da sentença também neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes
EDSON FERNANDES VIANA, CHRISTINA KELLY LAVAREZE VIANA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno os recorrentes
JAIR ROSSETO IMÓVEIS, JAIR ROSSETO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita

Teses de julgamento:

1.”A assinatura de distrato contratual, sem demonstração de vício de consentimento, valida as cobranças nele discriminadas, afastando a repetição de indébito em dobro quando inexistente má-fé.”

2. “A cláusula penal compensatória pode ser reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, especialmente quando o contrato de locação se prorroga por prazo indeterminado; o mero descumprimento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
art. 413, art. 422 do CC/02; art. 46 e 51 da Lei nº 9.099/95; art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)